Tribunal: TJMT
Processo: 0000734-30.2014.8.11.0049
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VILA RICA
APELADO(S):
JACIARA SOUSA MOURA

Número do Protocolo: 84187/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM PENSÃO - RETIFICAÇÃO PARCIAL EM DECORRENCIA DO TEMA 905 /STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Consoante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Justiça no julgamento do Tema 905, os valores resultantes da condenação em período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, deverão ser acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 54 do STJ).
Provido parcialmente.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VILA RICA
APELADO(S):
JACIARA SOUSA MOURA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vila Rica em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 734-30.2014.8.11.0049, proposta por Jaciara Sousa Moura, julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), bem como ao pagamento de pensão no valor de 2/3 do salário mínimo, data em que a vítima completasse 14 anos até a idade de 25 anos.
Consignou, ainda, que os juros e a correção monetária devem ser calculados em conformidade com o artigo 1o F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela lei no 11.960/2009.
Por fim, condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O Apelante argumenta que a sentença merece reforma, uma vez que não pode se responsabilizar pela falta de pavimentação da BR-158 no trecho entre os Municípios de Porto Alegre do Norte e o distrito de Alô Brasil, configurando, assim, culpa exclusiva da União.
Assevera que não restou demonstrado que o motorista do ente municipal estava trafegando em alta velocidade, em mão contrária ou que tenha faltado qualquer cuidado inerente a condução do veículo, de modo que não pode existir razão para responsabilizar o município.
Requer, alternativamente, a minoração do valor indenizatório.
Aduz que é incabível a condenação de pensão, uma vez que não restou demonstrado a qualidade de segurada ou de dependência financeira com a vítima fatal.
Por sua vez, a Apelada apresenta suas contrarrazões às fls. 64/70, pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 80/81).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vila Rica em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 734-30.2014.8.11.0049, proposta por Jaciara Sousa Moura, julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), bem como ao pagamento de pensão no valor de 2/3 do salário mínimo, data em que a vítima completasse 14 anos até a idade de 25 anos.
Consignou, ainda, que os juros e a correção monetária devem ser calculados em conformidade com o artigo 1o F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela lei no 11.960/2009.
Por fim, condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Pois bem.
Ressai dos autos que, após alterações no exame do pezinho realizado no filho recém-nascido da Apelada, foi indicado que levassem a criança à Cuiabá para realização de exames mais aprimorados.
Ao invés de disponibilizarem uma ambulância para levar o recém-nascido e a genitora, aproveitou a ida de um veículo da Prefeitura para a capital do Estado, momento em que foram colocados no veículo.
Todavia, por uma fatalidade, o veículo se envolveu em um acidente que, dada sua gravidade, resultou na morte do filho da Apelada.
Buscando condenar o Apelante em danos morais e pensão mensal, propôs a presente ação indenizatória que, no mérito, foi julgada parcialmente procedente.
A Constituição Federal de 1988 sufragou no seu art. 37, § 6o, a responsabilidade civil pelos danos que seus agentes causam a terceiros terceiro, sendo assim definida por Aguiar Dias:
O princípio do risco como regedor da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público interno, como já constava das Constituições anteriores, a partir da de 1946 e o estende às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. (DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil, 9. ed. Rio de Janeiro : Forense, 1994. v. II, p. 616)
A responsabilidade objetiva ocorre apenas quando o terceiro sofre dano injusto em decorrência de atividade administrativa irregular, porque cumpre à coletividade suportar o ônus pela atividade de direito público que causou danos a terceiros.
Trata-se de responsabilidade objetiva, em que a Administração Pública assume os riscos decorrentes de seus serviços, bastando para a sua configuração que se demonstre o nexo de causalidade entre a atividade desta e o dano, sendo desnecessária a prova de culpa ou dolo dos agentes públicos.
Assim dispõe o referido dispositivo constitucional:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...).
§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Assim, em se tratando de responsabilidade objetiva do ente público, mister somente a demonstração do nexo de causalidade e do dano sofrido.
Do relatado à exordial e das provas carreadas aos autos não há dúvidas quanto ao nexo causal e o acidente, gerando consequente obrigação indenizatória.
Cumpre registrar que o transporte do recém-nascido deveria ter sido realizado por ambulância, veículo especializado para este tipo de transporte, e não pela caminhonete da Prefeitura que não possui aparatos para transportar um recém-nascido.
Em sendo assim, comprovado o nexo de causalidade entre o evento e o dano, forçoso reconhecer a responsabilidade do ente público, bem como o dever reparatório.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Anota-se a jurisprudência que reconheceu a responsabilidade civil da Administração Pública em casos similares ao dos autos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.
2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações dos meliantes que deveriam ser presos .
3. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.
(N.U 0013606-24.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).
Assim entendo que o valor colacionado na sentença proferida pelo juízo de origem, (R$ 100.000,00 cem mil reais) para indenização a título de danos morais, se mostra razoável e, portanto, merece ser mantido.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL – LESÕES GRAVES – FRATURA EXPOSTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
A pessoa jurídica prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de exercício de sua atividade, conforme descrito no art. 37, §6o, da CF. Os danos materiais devidamente comprovados devem ser pagos por quem deu causa ao acidente de trânsito, no caso, o Estado. É inequívoco que a pessoa que tem a sua integridade física atingida por ato ilícito de outra sofre abalo psíquico, passível de indenização por dano moral. Na falta de critérios objetivos no sistema jurídico legal, o valor do quantum indenizatório deve observar a atividade, condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor suportar o encargo, sem dar azo a enriquecimento sem causa. Com essas premissas, e considerando, ainda, o entendimento desta Corte em demandas semelhantes, assim como o prudente arbítrio do julgador e a impossibilidade de a dor moral constituir-se em enriquecimento do beneficiário, levando à desestabilidade financeira do causador do dano, impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos.
(N.U 0002595-74.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 09/12/2019). (Grifos acrescidos).
Todavia, ao contrario do estabelecido na sentença, os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
Cumpre registrar que a correção monetária, no que se refere aos danos morais, se dá a partir da data do arbitramento, a teor do que explicita o verbete no 362 do STJ:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
Já os juros moratórios devem ser observados o que prevê o verbete no 54 do STJ:
“[...] os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual [...]”.
De outro giro, a indenização por danos materiais, ora pleiteada, correspondente a condenação ao pagamento de pensionamento mensal é incabível na espécie. O pensionamento tem como propósito recompor perda econômica decorrente da ausência de um indivíduo que contribuía para a renda familiar.
No presente caso, por tratar-se de óbito de criança, esta não havia sequer capacidade laborativa, apenas uma expectativa de direito de um dia laborar.
Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PÚBLICO. MORTE DO NASCITURO. FALHA MÉDICA CONSTATADA. DANO MORAL. MATÉRIA INCONTROVERSA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PENSIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. (...)
3.1. Ainda que assim não fosse, e a título de argumentação, cumpre ponderar que o pensionamento tem como propósito recompor perda econômica decorrente da ausência de um indivíduo que contribuía para a renda familiar. No caso vertente, todavia, tendo em vista se tratar de natimorto, não há falar em fixação de pensão, uma vez que não havia sequer capacidade laborativa do suposto instituidor do benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.” (TJDF - Acórdão n.1130359, 00020078520138070018, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no PJe: 19/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Portanto, a sentença merece reforma neste ponto.
Ressalta-se que, conforme determina o §11, art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o do mesmo dispositivo legal.
Vejamos:
Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 11 – O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Sendo assim, tendo em vista o desprovimento do recurso do Município de Vila Rica, bem como o dispêndio da Apelada em elaborar as contrarrazões, faz jus à majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Com esses fundamentos, DOU PROVIMENTO PARCIALMENTE ao recurso de apelação para excluir a condenação à pensão e consignar que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR